Tribunal: STF
Processo: Rcl 43963
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização da atividade-fim. Serviço bancário. 4. O reconhecimento de vínculo trabalhista com o tomador dos serviços, por aplicação da Súmula 331 do TST, viola a decisão vinculante tomada por esta Corte na ADPF 324. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Negado provimento ao agravo regimental.